Tribunal: TJES
Processo: 5001897-08.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Distribuição Dinâmica - Inversão
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001897-08.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: APARECIDA JORGE DA ROCHA

AGRAVADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (3)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO AMBIENTAL. OMISSÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PROVA DIABÓLICA. APLICABILIDADE DO CDC. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento para modular a inversão do ônus da prova em ação indenizatória por dano ambiental.

A parte embargante alega que a decisão colegiada foi omissa, pois não teria se manifestado sobre: (i) a inviabilidade da inversão do ônus probatório, ante a configuração de "prova diabólica" para a ré ; e (ii) a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC) ao caso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao analisar as teses de impossibilidade de inversão do ônus da prova (prova diabólica) e de inaplicabilidade do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O acórdão embargado não contém omissão. A alegação sobre a "prova diabólica" foi expressamente ponderada pelo Colegiado, sendo utilizada como fundamento central justamente para
limitar
(modular) a inversão do ônus, e não para deferi-la integralmente. 5. A tese de inaplicabilidade do CDC também foi expressa e diretamente enfrentada e rejeitada pelo acórdão, que adotou fundamentação clara no sentido de que a jurisprudência pátria permite a inversão probatória em favor da vítima ambiental com base nos princípios protetivos da legislação consumerista. 6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à reforma do julgado (
error in judicando
). Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, a rejeição do recurso é medida impositiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada:
n/a.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por

SAMARCO MINERAÇÃO S.A
em face da decisão colegiada que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por
APARECIDA JORGE DA ROCHA.

A parte embargante, em suas razões, aduz que a decisão colegiada é omissa, uma vez que não se manifestou acerca da inviabilidade de inversão do ônus probatório, bem como acerca da não incidência do CDC no caso em apreço.

Sem contrarrazões da parte embargada.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5001897-08.2025.8.08.0000

EMBARGANTE: SAMARCO MINERAÇÃO S.A

EMBARGADA: APARECIDA JORGE DA ROCHA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por

SAMARCO MINERAÇÃO S.A
em face da decisão colegiada que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por
APARECIDA JORGE DA ROCHA.

A parte embargante, em suas razões, aduz que a decisão colegiada é omissa, uma vez que não se manifestou acerca da inviabilidade de inversão do ônus probatório, bem como acerca da não incidência do CDC no caso em apreço.

Sem contrarrazões da parte embargada.

Como cediço, a via em cotejo cuida de recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material (art. 1.022 do CPC), não se prestando, em regra, à rediscussão do mérito da causa ou à reforma do julgado.

Ademais, o vício da omissão não se configura quando o julgador enfrenta a matéria posta em debate, ainda que com fundamentação diversa da pretendida pela parte.

No caso, o acórdão não apenas ponderou sobre a dificuldade probatória, como utilizou expressamente o conceito de "prova diabólica" – invocado pela embargante – como fundamento central para
limitar
a inversão do ônus, e não para deferi-la integralmente.

Nesse sentido, o Acórdão citou jurisprudência deste E. Tribunal que reconhece como "prova diabólica" a exigência de
a ré
provar que
o autor
não sofreu os danos que alega.

Veja-se o trecho do julgado que utiliza este fundamento (citando precedente):

"[...] ante a impossibilidade de as agravadas produzirem, o que se denomina de prova diabólica ou seja, a prova de que o agravante não sofreu os danos que alega em sua ação indenizatória."

Portanto, o acórdão não foi omisso. Ele ponderou ativamente a questão da prova diabólica e a utilizou para modular a inversão, mantendo com a autora a prova dos fatos que lhe são acessíveis (sua profissão e seus prejuízos) e com a ré a prova dos fatos que lhe são mais acessíveis (a causa e extensão do dano macroambiental).

Acerca da tese de que o acórdão fora omisso acerca da inaplicabilidade do CDC, novamente a pretensão aclaratória não deve prosperar.

A tese foi expressamente enfrentada e rejeitada pelo Colegiado. O Acórdão adotou fundamentação clara no sentido de que, em se tratando de ações indenizatórias por dano ambiental, a jurisprudência pátria consolidou a possibilidade de inversão do ônus probatório com base na legislação consumerista.

O Acórdão, inclusive, colacionou julgados do STJ que legitimam a inversão do ônus da prova em favor da vítima ambiental com base nos princípios protetivos.

O que a embargante busca, sob o pretexto de omissão, é a rediscussão do
acerto
do julgado (error in judicando) sobre qual prova é, de fato, diabólica – matéria afeta ao mérito da distribuição probatória, incabível nesta via recursal.

Quanto ao prequestionamento, este fica prejudicado ante a ausência de vícios a sanar, sendo certo que a fundamentação adotada é suficiente para fins de eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.
É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)